Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Na hipótese vertente, o Agravo Interno interposto pela embargante sequer foi conhecido, em face da violação à Dialeticidade Recursal, pois não houve impugnação específica aos argumentos jurídicos que fundamentaram a declaração de prejudicialidade do Agravo de Instrumento e, por óbvio, ausente a omissão apontada, no tocante à análise do mérito de qualquer dos recursos.
3. Recurso conhecido e não provido.